Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-12.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000827-12.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TIAGO ALVES MOREIRA - CPF: 028.771.721-63 (APELADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0023-69 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0023-69 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), TIAGO ALVES MOREIRA - CPF: 028.771.721-63 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - TENTIVA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - DETENÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DOCUMENTAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA RESOLVIDA EM SANEADOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE DIANTE DOS FATOS APRESENTADOS - RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostas por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e TIAGO ALVES MOREIRA, em face da sentença de PROCEDÊNCIA proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de indenização por danos morais pelo rito ordinário n. 1000827-12.2019.8.11.0045, nos seguintes:

“...Desta forma, tenho por razoável e proporcional fixar a indenização em R$ 30 mil reais, considerando a capacidade financeira da Requerida e a gravidade dos fatos acima narrados, o que culminou em prisão indevida e a grave acusação de prática criminosa contra usuário do sistema financeiro.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo a presente ação procedente, em todos os seus termos, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a Requerida ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 30 mil, já atualizados na data da prolação da sentença e a partir de então, deverá ser corrigido pelo INPC e aplicado juros de mora de 1% ao mês.

Tendo em vista que a instrução exaurida, fixo os honorários em 15% do valor do benefício econômico obtido, devendo ainda a Requerida pagar as custas do processo...”

O Apelante TIAGO ALVES MOREIRA sustenta que o ato ilícito é deveras grave e

requer a majoração dos valores fixados à título de Dano Moral.

O Banco recorrente assevera sua Ilegitimidade Passiva, porquanto
“deve ser entendido que quem constrangeu a parte Autora foram os agentes de polícia. Os policiais poderiam ter conduzido o Autor para a delegacia e proceder as investigações quanto a identidade, autenticidade dos documentos e demais questionamentos pertinentes. É certo que acusar alguém de ter cometido crime é ofensivo a honra, mas a Cooperativa SICREDI não pode responder pelos atos praticados pelos agentes do estado, nem por excessos dos servidores da polícia.”.

Sustenta necessidade de minoração dos valores fixados à título de Dano Moral.

Pugna pelo provimento do Recurso e minoração do percentual de sucumbência.

Sobrevieram contrarrazões pelo desprovimento do Recurso de ambos Recorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024